Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712976-15.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: VICTOR AUGUSTO FREITAS DE OLIVEIRA, LEONARDO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESEMBOLSADOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindindo o contrato firmado entre as partes por culpa da ré e condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel prometido, além de pagar multa moratória. 2. “Estando a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem relacionada à rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, é aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil”. (Acórdão 1234826, 00423354020158070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prejudicial rejeitada. 3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada à ré, não sendo a continuidade da avença mais interessante aos autores, têm estes o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ. 5. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão de caso fortuito cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado. 6. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). 7. Considerando que dos quatro pedidos formulados na inicial, apenas um foi indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, correta a fixação dos ônus da sucumbência à razão de 1/4 e 3/4 para cada parte. 7. Prejudicial de prescrição não acolhida. Apelação da ré conhecida e desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual; c) artigos 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação; d) artigos 722, 724, 725 e 728 todos do Código Civil, afirmando ser descabida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo em vista o exaurimento do prazo prescricional de 3 (três) anos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil, pois o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/06/2020). O mesmo se diga em relação ao apontado malferimento aos artigos 722, 724, 725 e 728, todos do Código Civil, pois o acórdão também encontra amparo, no aspecto, na orientação do STJ, que, em caso similar, assentou: “Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.” (AgInt no AREsp 938.857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino, por fim, que as publicações, conforme pleiteado pela recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012